Tribunal: TJMT
Processo: 0023008-28.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023008-28.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALISTO BARBOSA MARTINS - CPF: 121.631.448-95 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - CALISTO BARBOSA MARTINS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - CALISTO BARBOSA MARTINS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Calisto Barbosa Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0023008-28.2018.8.11.0055, Código 297717, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
306 da Lei no 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses (Id. 130340931).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP por entender que não restou comprovado nos autos que o apelante estava embriagado (Id. 130340935).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 130340943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 134028178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - CALISTO BARBOSA MARTINS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP por entender que não restou comprovado que o apelante estava embriagado.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 130340931),
verbis
:

“(...) No dia 012de dezembro de 2018, por volta das 17h5Omin, na Avenida Ismael José do Nascimento, cruzamento com a Rua 60, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CALISTO BARBOSA MARTINS, com consciência e vontade, conduziu o veículo Ford/Scort, placa JZI 3500, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme exame clínico de embriaguez de f 16 e laudo pericial de f 17-20. Segundo o apurado, no dia dos fatos o denunciado consumiu quatro cervejas, sendo certo que ingeriu uma lata de cerveja da marca Skol, e logo em seguida pegou a direção do seu veículo Ford/Scort, rumo à casa do seu genro Márcio. Durante o trajeto, ao transitar pela Rua 60, não respeitou a sinalização de parada obrigatória e cruzou a Avenida Ismael José do Nascimento (Rua 01), em frente a Padaria Vitória Régia, vindo a colidir com o veículo da vítima José Alves, que estava trafegando na via preferencial. Na ocasião, o denuncia sceu irritado do seu carro e a vítima explicou que estava transitando na via preferencial, assim como propôs para que o denunciado lhe pagasse os danos causados. Contudo, o denunciado a ameaçou, dizendo que lhe daria um tiro na cara em vez de pagar pelo prejuízo. Nesse passo, a vítima acionou a guarnição policial, que imediatamente se dirigiu ao local dos fatos e abordou o denunciado. Neste instante, foi constatado que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico, exaltação e nervosismo, além do que assumiu ter ingerido cerveja. Em sede policial, o implicado confessou ter consumido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo, o que foi corroborado pelo exame clínico, cujo laudo se encontra juntado nos autos. (...)”.

Posto isso, passo a análise das insurgências recursais.

1.

Do pleito absolutório.

O apelante pugna a sua absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas de efetiva alteração da capacidade psicomotora do acusado por ocasião dos fatos.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste diante da juridicidade da sentença e assentada em provas incontroversas.

A
autoria
e
materialidade
do crime em comento são atestadas pelo Exame Clínico de Embriaguez (Id. 130340931 – pág. 43), Laudo Pericial (Id. 130340931 – pág. 44/47), Boletim de Ocorrência (Id. 130340931 – pág. 48/50) e Auto de Apreensão (Id. 130340931 – pág. 51), além dos depoimentos prestados na fase inquisitória e em juízo.

De início, cumpre salientar que a análise do caso deve observar a redação do artigo 306 da Lei 9.503/97, alterado pelas Leis no 11.705/2008 e no 12.760/2012, que passou a disciplinar que:

“Art. 306 - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”

A partir de então não há mais imprescindibilidade do teste de alcoolemia para efeitos de comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois o delito deixou de considerar apenas o critério quantitativo (dirigir com contração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) e passou a contemplar a hipótese em que o agente conduz veículo automotor com sinais que indicam que ele está com a capacidade psicomotora alterada.

Assim, a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu, conforme inteligência do art. 277 do CTB.

A posição do STJ é firme nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. 3. Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

Destarte, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que resultaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Por conseguinte, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o que confirma a validade jurídica do dispositivo.

Esclarecida esta questão, verifica-se dos autos que, diferente do que sustenta a defesa, ficou demonstrado que o réu realmente conduzia seu veículo automotor, em via pública, sob o estado de embriaguez.

A testemunha
Darciomar Paulo Periu
, policial militar que conduziu a ocorrência, foi uníssono ao ratificar em juízo que o acusado estava exaltado, com odor etílico e com os olhos vermelhos. Afirmou, outrossim, que na ocasião o réu começou a discutir e fazer ameaças, tendo ficado constatado que o mesmo apresentava sinais de que estava embriagado.

Aliado a isso, o acusado confessou a prática delitiva em sede policial, afirmando que na data dos fatos conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool, afirmando ainda que havia comprado uma latinha de cerveja e seu genro uma
long neck
(Id. 130340931 - Pág. 29). Em juízo, o réu utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

De outro lado, em juízo a vítima
José Alves Ferreira
, narrou o episódio da seguinte forma (Id. 130340943):

“(...) no dia dos fatos transitava pela avenida Ismael José do Nascimento, quando o acusado atravessou a preferencial colidindo com seu carro. Que desceu do carro e conversou com o acusado para chegarem a um acordo. Que na hora
o acusado estava bastante alterado e chegou a ameaçá-lo
. Que então chamou a polícia. Que
o próprio acusado afirmou que havia bebido e tinha com ele duas ou três latinhas de bebida alcoólica
(...)”.

Ressai clarividente que a prova oral do agente público que atuou no caso, aliado ao depoimento da vítima, são uníssonas, coerentes e aptas a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais: odor de álcool no hálito, olhos vermelhos e fala alterada.

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que não comprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após compromisso e sem contradita da parte apelante.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no artigo 306, da Lei no 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2o, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição
“a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO PRÉVIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – FATO QUE SE SUBSOME AO NOVO TIPO PENAL, QUE POSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA, INCLUSIVE A TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO SUBSEQUENTE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 303 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRETENSÃO INVIABILIZADA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AÇÃO DO AGENTE SE DEU SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 291, §1o, I, DO CTB) – APELO DESPROVIDO.

1.

A apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 17 da TCCR/TJMT; 2. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que a sua confissão quanto à ingestão prévia de bebidas alcoólicas, aliada aos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas do acidente, demonstram, à toda evidência, que ele conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo salientar, outrossim, que a Lei n.o 12.760/12 possibilitou a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer outro meio de prova em Direito admitido, inclusive prova testemunhal, tal como ocorre no caso em apreço. 3. Mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, torna-se prescindível a representação da vítima para início da ação penal quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto evidenciado que o agente agiu sob influência de bebida alcoólica. Inteligência do art. 291, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Neste diapasão, não há dúvidas de que o réu se encontrava em claro estado de embriaguez no momento dos fatos, e diante da legislação autorizar a comprovação da embriaguez através do auto de constatação, tal prova ainda foi corroborada pela prova testemunhal, inclusive pela confissão do réu em sede policial, restando indiscutível a subsunção da conduta ao tipo penal descrito na denúncia,
sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Calisto Barbosa Martins
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022